Tribunal: STF
Processo: HC 210624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mateus Bazolli de Paula Ferreira, no qual se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 708.897/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06. 



    Segundo a defesa, o juiz exasperou a pena-base sem justificativa idônea, já que o paciente é 



    “primário, portador de bons antecedentes, garoto de apenas 20 (vinte) anos de idade, e muito embora seja réu confesso, o Juízo de origem condenou o paciente à elevadíssima pena de 08 (oito) anos de reclusão, valorando em duplicidade a quantidade da pena – violação ao princípio do ne bis in idem - deixando de aplicar a fração correta para aumentar a pena-base pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, e deixando de aplicar a fração correta para a diminuição da pena pela circunstância atenuante de confissão espontânea”. 



    Para o impetrante, a sentença penal condenatória não apresentou fundamentação idônea para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Da mesma forma, defende que a revisão da dosimetria resultará na fixação de regime inicial menos gravoso (semiaberto).



    Requer:



    “Seja deferido o pedido liminar, a fim de que a prisão do paciente seja adequada ao regime semiaberto, ante a verossimilhança das alegações trazidas nesse writ, que evidenciam que o apelo interposto pelo paciente será, no mínimo, parcialmente provido, no sentido de que a pena será reduzida, de modo a que seja fixado o regime inicial semiaberto;



    No mérito, pugna pela concessão da ordem, para que, confirmada a medida liminar pleiteada, seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sobrelevando sua primariedade, sua prematura idade, seus bons antecedentes”



    Examinados os autos.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 340KG DE MACONHA COM O PACIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal – STF, pois o indeferimento da tutela de urgência, na origem, pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que o constrangimento ilegal aventado pelo impetrante não estava manifesto e detectável de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado. 2. Agravo regimental desprovido.” (doc. 14, e-STJ Fl. 1332)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, que negou provimento ao agravo, com base na súmula 691 do STF, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com efeito, no que diz respeito à negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, o STJ afirmou que a decisão se pautou na gravidade em concreto da conduta, fundamentada na quantidade de droga (340,28 kg de maconha).



    Este Supremo Tribunal já assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 134.444- AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/16; HC nº 134.132-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; HC nº 130.708/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/16. 



     No mesmo sentido: HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente